Tribunal: TJMT
Processo: 0023670-44.2012.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023670-44.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[AMANDA REBESON PINTO - CPF: 698.897.831-34 (APELADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (APELANTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), JANIO PAIXAO LOPES - CPF: 131.216.261-91 (ADVOGADO), AMANDA REBESON PINTO - CPF: 698.897.831-34 (APELANTE), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), JANIO PAIXAO LOPES - CPF: 131.216.261-91 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (APELADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO VIACAO XAVANTE LTDA, DESPROVEU O RECURSO NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A E PROVEU O RECURSO AMANDA REBESON PINTO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO QUATRO VEÍCULOS – LAUDO QUE INDICA O ÔNIBUS CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO DA 2ª APELANTE COMO CAUSADOR DO ACIDENTE – ÓBITO DO FILHO DA AUTORA QUE CONDUZIA VEÍCULO DE MENOR PORTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CULPA EXCLUSIVA EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO DA EMPRESA DE ÔNIBUS – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA DE FORMA DIRETA E SOLIDÁRIA – CABIMENTO – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ABATIMENTO – SÚMULA N.º 246 DO STJ – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CABIMENTO –
QUANTUM
ARBITRADO – ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – PENSÃO VITALÍCIA A AUTORA, GENITORA DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – REGRA DE ORDEM PÚBLICA – ADMISSIBILIDADE –
1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 3º APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Há que se confirmar a condenação de empresa de ônibus por acidente ocorrido no interior do veículo, desde que não afastada a responsabilidade em razão de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Na ação de reparação de danos movida em face do segurado, a seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

O valor recebido pelo autor a título de seguro obrigatório DPVAT deverá ser abatido do total da condenação, na forma da Súmula n. 246 do STJ

Está comprovada a ocorrência do dano moral se a vítima sofreu ferimentos, do que decorreram sérias e irreversíveis lesões.

“Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho(a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.” (STJ, AgInt no REsp 1287225/SC). [...]-” (TJ-MT - AC: 00079732620148110004 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020)”

A constituição de capital tem amparo legal no art. 533 do CPC e Súmula nº 313 do STJ, tendo como objetivo assegurar o futuro adimplemento do encargo imputado ao causador da lesão e responsável pela indenização.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações interpostas visando reformar a sentença, de Id. n.º 20460985, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, que nos autos da Ação Sumária Indenizatória por Perdas e Danos n.º 23670-44.2012.8.11.0041, que
julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: a) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), qual seja, 17.01.2012 (fl. 22), e correção monetária, pelo índice INPC, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ); b) CONDENAR a ré ao pagamento de pensão mensal vitalícia à autora no valor de R$ 562,24 (quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos) desde o evento danoso. Sobre cada parcela vencida deverá incidir juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde cada vencimento. Nos termos da fundamentação o valor da pensão deverá ser reajustado anualmente conforme a variação do salário mínimo (o percentual do aumento do salário mínimo a cada ano).

No mesmo passo, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na LIDE SECUNDÁRIA e CONDENO a seguradora NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A a arcar, solidariamente, com a ré a condenação imposta nesta sentença, respeitando-se, quanto a ela, os LIMITES da APÓLICE, o que faço, também, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a ré ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios ao patrono do autor, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 2º, do CPC, cabendo a litisdenunciada arcar, solidariamente, com os ônus sucumbenciais.”

A 1ª apelante,
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, em suas razões de Id. n.º 20461962, inicialmente requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Preambularmente, requereu a suspensão do processo porque se encontra em regime especial de liquidação extrajudicial.

No mérito, insurge-se quanto às condenações sob o argumento de: ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora; inexistência de demonstração do nexo causal; fato exclusivo de terceiro (fortuito externo); culpa concorrente; inexistência de solidariedade, sendo a responsabilidade da seguradora subsidiária até o limite da apólice; necessidade de redução do valor atribuído a título de danos morais; necessidade de improcedência do pensionamento mensal; descabimento da condenação em honorários, ante a ausência de resistência da seguradora e, por fim; necessidade de dedução da verba relativa ao seguro obrigatório DPVAT.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O pedido de assistência judiciária foi indeferido na decisão de Id. n.º 44225462. O preparo foi recolhido e informado no Id. n.º 45599476.

A 2ª apelante
, VIAÇÃO XAVANTE LTDA., em suas razões de Id. n.º 20461969, pede a improcedência dos pedidos iniciais sob o argumento de que há contradição no laudo pericial constante nos autos e que não restou comprovados os danos morais e materiais. Sucessivamente, pede a minoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral para o importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e a limitação da idade para o pensionamento fixado.

A autora apresentou as contrarrazões de Id. n.º 20461524 e 20461527, por meio das quais refuta os argumentos lançados nos recursos aviados pela 1ª e 2ª recorrente.

A 3ª apelante
, AMANDA REBESON PINTO, em suas razões de Id. n.º 20461529, recorre de forma adesiva, pedindo a adequação da sentença para determinar a constituição de capital a fim de assegurar o cumprimento do pagamento da pensão fixada.

A Nobre Seguradora do Brasil S. A. apresentou as contrarrazões de Id. n.º 20461534, por meio das quais refuta os argumentos lançados no recurso da 3ª recorrente. Não há preliminares.

A Viação Xavante Ltda. mesmo intimada deixou de apresentar as contrarrazões ao apelo da 3ª recorrente, conforme certidão de Id. n.º 20461535.

A composição entre as partes restou infrutífera conforme o termo de Id. n.º 34202967 do Núcleo de Conciliação e Mediação de 2ª Grau.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, pleiteia a seguradora recorrente a suspensão do processo porque está em processo de liquidação extrajudicial.

Sua pretensão não tem lugar diante do sedimentado entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido de que somente as ações que demandam quantia líquida e que já estejam na fase de cumprimento de sentença é que terão seu curso suspenso por força do deferimento do pedido de recuperação judicial ou de liquidação extrajudicial, diante do iminente risco de constrição judicial de bens.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AJUIZAMENTO APÓS O DECRETO DE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 18, A, DA LEI N. 6.024/1974. 1. A exegese do art. 18, a, da Lei n. 6.024/1974 induz a que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o veto à propositura de novas demandas após o decreto de liquidação não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito. Isso porque, em tais hipóteses, inexiste risco de qualquer ato de constrição judicial de bens da massa. 2. Recurso especial conhecido e provido
.” (STJ - REsp: 1298237 DF 2011/0309420-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2015)

Destarte, indefiro o pedido de suspensão do processo.

Mérito

Em apertado resumo, trata-se a controvérsia acerca da responsabilidade das requeridas, ora 1ª e 2ª recorrentes, em relação ao acidente de trânsito que vitimou o filho da autora, Sr. Israel dos Apóstolos Souza Pinto, de 32 anos de idade, em 17.01.2012, bem como se a mesma faz jus à indenização por danos morais e a pensão vitalícia.

Dos recursos da 1ª apelante NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A. e da 2ª apelante VIAÇÃO XAVANTE LTDA.

Tendo em vista que os recursos de apelação versam sobre matérias comuns, entendo ser o caso de julgá-los de forma conjunta a fim de evitar repetições desnecessárias.

Pois bem.

O acidente ocorrido em 17.01.2012 na Rodovia MT-010 envolveu 4 veículos, entre eles o ônibus da 2ª apelante, Viação Xavante S. A., uma caminhonete S10 que prestava serviço para a concessionária de energia CEMAT-MT e mais dois veículos pequenos, sendo um deles o Ford Focus que era conduzido pelo Sr. Israel dos Apóstolos Souza Pinto, filho da autora, ora 3ª recorrente.

Para contextualizar a dinâmica os veículos foram classificados como V1-Focus (filho da 3ª recorrente), V2-Golf, V3-Ônibus (2ª apelante) e V4-S10 (prestadora de serviços da Concessionária de Energia).

Conforme dinâmica e considerações técnico-periciais do acidente descrita no Laudo de Id. n.º 20453958:

“... Trafegava o veículo V4-S10 (43,2km/h) na rodovia MT-010, no sentido Guia-Cuiabá, quando no km 25, a 50 metros do Sítio Nossa Srª da Guia, em manobra para a direita, em processo para a saída da pista, quando se encontrava parcialmente (90cm) ocupando a faixa por onde trafegava, é atingido em sua porção posterior esquerda pelo veículo V3-Ônibus, que trafegava atrás no mesmo sentido. Após a colisão, o veículo V4-S10 permanece em movimento saindo da pista completamente, sendo encontrado na posição final, conforme já descrito no item do local e croqui anexo.

O V3-Ônibus, desenvolvia velocidade de 102 km/h, acima da velocidade regulamentar para a via e acima da velocidade de V4-S10. Após atingir a traseira de V4-S10, o veículo V3-Ônibus deriva para a esquerda, invadindo faixa de sentido contrário por onde trafegava no sentido Cuiabá-Guia o veículo V1-Focus na frente do V2-Golf a seguir.

A segunda colisão, decorrente da invasão de faixa de V3-Ônibus na faixa de sentido Cuiabá-Guia, ocorreu entre este veículo e V1-Focus. V3-Ônibus atingiu a porção anterior esquerda na parte frontal de V1-Focus. Devido a colisão, V1-Focus foi impulsionado em movimento reflexo para fora da pista, percorrendo 22,00 metros em processo de derrapagem e giro, até se imobilizar conforme foi encontrado.

[...]

Após atingir V1-Focus, o veículo V3-Ônibus permaneceu em sua trajetória de deslocamento, momento em que o veículo V2-Golf, que trafegava no sentido Cuiabá-Guia, é desviado, pelo seu condutor, para sua direita, na tentativa de evitar colisão com V3-Ônibus. O veículo V2-Golf, sem ser atingido por V3-Ônibus, sai da pista, percorre trecho 12,50 metros em terra, atingindo ao final árvore (lixeira) existente à direita da faixa por onde este trafegava. V2-Golf atinge frontalmente a árvore, e após essa colisão, o veículo sofre tombamento e giro e atinge seu teto no veículo V1-Focus que terminava sua trajetória em movimento de parada.

O veículo V3-Ônibus sai completamente da pista, percorrendo no sentido Guia-Cuiabá, trecho de terra e vegetação à direita da faixa sentido contrário, se imobilizando após percorrer 116 metros.

Dessa forma se estabelece a posição de repouso final dos quatro veículos envolvidos no acidente.”

A 1ª recorrente aduz que o acidente deu-se por culpa concorrente da parte autora ou por culpa de terceiro e a 2ª recorrente aduz que o laudo pericial é inconsistente e acusa a fundamentação adotada pelo douto sentenciante de ser frágil, contudo, a meu ver não há no autos nenhuma prova cabal de que a culpa pelo acidente seja concorrente com nenhum dos demais veículos envolvidos.

É assim porque, ainda que a descrição do B. O., de Id. n.º 20453956, indique que o V4-S10 estava parado, há além do laudo pericial conclusivo o depoimento das testemunhas, onde o Sr. Benedito e o Sr. Douglas, que não presenciaram o acidente, afirmaram somente
ouvir dizer
que a caminhonete S10 estava parada, já o Sr. Isaias, que estava no V1-Focus juntamente com seu irmão Israel (falecido por ocasião do acidente), ao ser ouvido na qualidade de informante informou perceber que a S10 estava sinalizando para entrar e que vinha em seguida um ônibus. Para melhor elucidar transcrevo trecho do depoimento aposto na sentença:

“(...) Que tinham um caminhão da frente e iam ultrapassar, que voltaram para deixar a camionete e o ônibus passar; Que percebeu que a caminhonete estava sinalizando para entrar e vinha o ônibus; Que a colisão não viu; Que só viu depois que ele bateu na ponta da caminhonete e perdeu o controle e cresceu em cima de nós, sem tempo de desviar; Que a pista era de boa visibilidade; Que tinha uma ondulação; Que depois era uma reta; Que a perícia mostra que o ônibus estava acima de 80 km/h, acima da velocidade permitida; Que a visibilidade para o ônibus era boa; Que ônibus invadiu a pista; Que o veículo da Cemat e Encol estava sinalizando que ia entrar, tanto que só bateu na pontinha; Que o veículo estava sinalizando que estava entrando para o acostamento; (...)”

Diante disso, o laudo pericial realizado pelo
expert
somado aos depoimentos constantes nos autos dão conta de que o acidente, na realidade, foi causado pela imprudência do motorista do V3-Ônibus da 2ª apelante.

A conclusão do laudo pericial restou assim exarada:

“Em face do exposto, conclui o Perito do presente Laudo Pericial, tratar o acidente como colisão traseira, o veículo V3-Ônibus atingiu a traseira do V4-S10. A causa determinante do acidente é atribuída ao condutor do veículo V3-Ônibus, devido a reação tardia para evitar o acidente iminente e ao excesso de velocidade que desenvolvia. A segunda colisão foi frontal, entre o V3-Ônibus e V1-Focus, devido a invasão de faixa do V3-Ônibus. A terceiro colisão, de V2-Golf com uma árvore, é devido a saída de pista desse veículo na tentativa de evitar a colisão com V3-Ônibus, que permanecia em sua trajetória invadindo a faixa de V2-Golf.”
- Id. n.º 20453958.

Ademais, de acordo o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deve guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista. Senão vejamos:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.”

Dessa forma, não há como reconhecer que toda a dinâmica do acidente envolvendo os 4 veículos, deu-se por culpa do motorista do V4-S10, de empresa prestadora de serviços de utilidade pública, que estava, a toda evidência, sinalizando para sair da pista de tráfego.

O art. 373 do CPC, determina que:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Diante disso, considerando a velocidade do V3-Ônibus apontada no laudo pericial (102km/h) conclui-se que o motorista da 2ª apelante, sendo veículo de grande porte, deveria se abster da produção de qualquer risco aos demais veículos, razão pela qual se deve manter reconhecimento da sua culpa exclusiva.

E, em consonância com o entendimento exposto pelo Juízo
a quo,
conclui-se que a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Portanto, está configurado o dano e o nexo causal entre a conduta do motorista do ônibus e o dano sofrido pela autora, que sofreu a perda de um filho, tornando-se desnecessárias maiores considerações.

Assim, há que se confirmar a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Da Solidariedade entre Seguradora e Segurado

Quanto à condenação solidária entre seguradora e a transportadora, é sabido que, em casos como o dos autos, a seguradora denunciada é condenada direta e solidariamente ao pagamento da indenização, e não apenas a pagar, em regresso, o que for despendido pelo segurado.

Esse entendimento foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula nº 537:

Súmula nº 537: Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
. (Súmula 537, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Sendo assim, tendo em vista a existência de previsão expressa da cobertura, deve ser a seguradora condenada solidariamente ao pagamento da indenização devida à parte autora.

Do Valor da Indenização.

Nesse diapasão, doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais deve-se considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, sem olvidar a supracitada finalidade da condenação de punir o causador do dano de forma a desestimulá-lo da prática futura de atos semelhantes, evitando-se, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado ou seja inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa.

No caso dos autos, é preciso levar em conta a intensidade da ofensa sofrida pela parte autora, que sofreu a perda de um filho.

Assim, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida,
tenho que se deva confirmar o valor fixado para a referida indenização na sentença apelada, isto é, R$100.000,00 (cem mil reais),
montante que se me afigura justo e razoável para compensar os danos morais sofridos pela parte autora.

Pensionamento

Quanto ao pedido de pedido de pensionamento vitalício, destaco que, na hipótese, o seu acolhimento tem pertinência. Conforme exarado pelo douto sentenciante
“Pelas provas produzidas ficou demonstrada de forma satisfatória a dependência econômica da requerente em relação ao falecido Israel dos Apóstolos, inclusive, vem recebendo uma pensão por morte (fls. 651/653). Nesse diapasão, tem-se que é devida a pensão em favor da requerente, pois conforme frisado na inicial, após o óbito do filho a sua vida se desestabilizou, acarretando dificuldades financeiras.”

A autora, ora 3ª recorrente, era formalmente declarada como dependente de seu filho, conforme se verifica no extrato de imposto de renda de Id. n.º 20453968.

Com efeito, tratando-se de família de baixa renda, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que é comum a dependência econômica entre seus membros. Sobre o tema trago o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. MORTE DE FILHO MENOR. PENSÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do de cujus, cujas herdeiras são as ora recorrentes. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 3. \"Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, a dependência econômica dos pais em relação ao filho menor falecido é presumida, mormente em se tratando de família de baixa renda\"
(AgRg no Ag n. 1247155/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/2/2012, DJe 29/2/2012).

Assim, também, já decidiu este Sodalicio:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE CAMINHÃO/CARRETA EM MOTOCICLETA – DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – INOBSERVÂNCIA DA LEI DE TRÂNSITO – COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MORTE DO FILHO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –
PENSÃO MENSAL EM FAVOR DOS PAIS – POSSIBILIDADE –
CORREÇÃO PELO INPC MÊS AO MÊS – SÚMULA Nº 491 DO STF – DANOS MORAIS DEVIDOS – REDUÇÃO DO QUANTUM – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A CONTAR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA Nº 362 DO STJ (DATA DO ARBITRAMENTO) – DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, SE NÃO HÁ RESISTÊNCIA DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO. [...]“Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho(a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.” (STJ, AgInt no REsp 1287225/SC). [...]-”
(TJ-MT - AC: 00079732620148110004 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020)

Quanto à questão da condenação solidária arguida pela seguradora, razão não lhe assiste, visto que esta pode, inclusive, ser direta da seguradora ao pagamento da condenação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça cristalizou-se, no Recurso Especial Repetitivo nº 925.130/SP, de que foi relator o Ministro Luis Felipe Salomão (DJe de 20/04/2012),
no sentido de que na "ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima,
nos limites contratados na apólice
."

Ainda do STJ são as seguintes decisões:

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA SEGURADORA. ACEITAÇÃO DA DENUNCIAÇÃO E CONTESTAÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. CABIMENTO. PRECEDENTES. Em demanda onde se busca a indenização de danos materiais, aceitando o litisdenunciado a denunciação feita pelo réu, inclusive contestando o mérito da causa, exsurge a figura do litisconsórcio anômalo, prosseguindo o processo entre o autor de um lado e, de outro, como litisconsortes, o denunciado e o denunciante, que poderão vir a ser condenados, direta e solidariamente, ao pagamento da indenização. Esta, nos termos da jurisprudência uníssona deste Tribunal, é a interpretação a ser dada ao preceito contido no artigo 75, inciso I, do Código de Processo Civil. Recurso especial provido." (REsp 686762 / RS, Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, DJ 18/12/2006, p. 368)

"CIVIL E PROCESSUAL. SINISTRO. VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DE REPARAÇÃODE DANOS MORAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE FEITA PELO RÉU. ACEITAÇÃO. CONTESTAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL. CONDENAÇÃO DIRETA DA DENUNCIADA (SEGURADORA) E SOLIDÁRIA COM O RÉU. POSSIBILIDADE. 1 - Se a seguradora comparece a Juízo aceitando a denunciação da lide feita pelo réu e contestando o pedido principal, assume ela a condição de litisconsorte passiva, formal e materialmente, podendo, em conseqüência, ser condenada, direta e solidariamente, com o réu. Precedentes do STJ. (...)" (REsp 699680 / DF Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, DJ 27/11/2006, p. 288)

"PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO PREPOSTO E DA SEGURADORA. CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA DOS DENUNCIADOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I E II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Aceitando o litisdenunciado, em sede de ação de reparação de danos, a denunciação feita pelo réu - vale dizer, não contestando a lide secundária -, desaparece a litisdenunciação e prossegue o processo entre o autor de um lado e, de outro, como litisconsortes, o denunciado e o denunciante, que poderão vir a ser condenados, direta e solidariamente, ao pagamento da indenização. Precedentes. 2. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada no acórdão embargado, mostra-se inequívoco o julgado que rejeita os embargos declaratórios. 3. Recurso especial não-provido." (REsp 211119 / ES Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJ 20/06/2005, p. 181)

"CIVIL E PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - CONTESTAÇÃO - CONDENAÇÃO DIRETA DA LITISDENUNCIADA - CPC, ART. 75, I - INTERPRETAÇÃO PRAGMÁTICA. - A seguradora-litisdenunciada ao oferecer contestação, assume posição de litisconsorte passiva do denunciante. Pode assim, ser condenada em conjunto com este, à indenização por acidente de trânsito. Esta é a interpretação correta e pragmática do Art. 75, I do CPC." (REsp 275453 / RS Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, DJ 11/04/2005, p. 288)

Abatimento do Seguro Obrigatório DPVAT recebido.

Em relação ao valor do seguro DPVAT, é cediço que o réu tem o direito à concessão do seu abatimento, condicionado à comprovação de que o autor efetivamente recebeu o valor segurado, o que pode ser demonstrado, inclusive, em sede de liquidação de sentença.

Sobre o tema, assim determina a Súmula nº 246 do STJ:
“O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”.

No caso dos autos, a autora é mãe da vítima, que não era casado e não tinha filhos. Portanto, diante de tais condições, a demandante é beneficiário do seguro em questão e em consulta ao endereço eletrônico
https://www.seguradoralider.com.br/Seguro-DPVAT/Acompanhe-o-Processo
indicado pela seguradora pude constatar conforme demonstrado abaixo que a autora, por meio do sinistro nº 2012144734 recebeu a indenização no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 30.07.2012.

A propósito:

“CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - SEGURO OBRIGATÓRIO - DEDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. I - A verba recebida pelos autores da indenizatória a título de seguro obrigatório deve ser deduzida do montante da indenização. Precedentes do STJ. II - Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(REsp 219.035/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2000, DJ 26/06/2000, p. 162).

Do recurso da 3ª apelante AMANDA REBESON PINTO.

Por fim, quanto ao recurso adesivo apresentado pela 3ª apelante, para que a haja constituição de capital a fim de assegurar o pagamento do pensionamento fixado, tenho que este merece acolhimento.

É assim por se tratar de regra de ordem pública, devendo a 2ª apelante constituir capital a fim de assegurar o pagamento da pensão mensal fixada, como forma de viabilizar o cumprimento efetivo da obrigação, conforme prescreve o art. 533 do CPC:

“Art. 533. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão.

§ 1º O capital a que se refere o caput , representado por imóveis ou por direitos reais sobre imóveis suscetíveis de alienação, títulos da dívida pública ou aplicações financeiras em banco oficial, será inalienável e impenhorável enquanto durar a obrigação do executado, além de constituir-se em patrimônio de afetação.

§ 2º O juiz poderá substituir a constituição do capital pela inclusão do exequente em folha de pagamento de pessoa jurídica de notória capacidade econômica ou, a requerimento do executado, por fiança bancária ou garantia real, em valor a ser arbitrado de imediato pelo juiz.

§ 3º Se sobrevier modificação nas condições econômicas, poderá a parte requerer, conforme as circunstâncias, redução ou aumento da prestação.

§ 4º A prestação alimentícia poderá ser fixada tomando por base o salário-mínimo.

§ 5º Finda a obrigação de prestar alimentos, o juiz mandará liberar o capital, cessar o desconto em folha ou cancelar as garantias prestadas.”

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou a questão em seu verbete de nº 313, nestes termos:

“Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado.”

Assim sendo, tenho que a sentença deve sofrer adequação para determinar a constituição de capital pela empresa causadora do sinistro, com o fito de garantir o pagamento da pensão mensal vitalícia.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL E GRAVE LESÕES AOS DEMAIS PASSAGEIROS – RECURSO DO RÉU – CONDUTOR QUE INVADE A PISTA CONTRÁRIA DE DIREÇÃO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – PENSIONAMENTO MENSAL – PERÍODO DE CONVALESCÊNÇA – CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO INSS – POSSIBILIDADE – VITALICIEDADE – DESCABIMENTO – MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL –
CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL PARA GARANTIA DO PAGAMENTO DO PENSIONAMENTO – CABIMENTO
– DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE COBERTURA DE DANOS ESTÉTICOS – DESCABIMENTO – PREVISÃO CONTRATUAL NA APÓLICE – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO SOBRE OS VALORES DA COBERTURA DA APÓLICE DE SEGURO – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS – JUROS DE MORA DESDE O EVENO DANOSO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. [...]Nos termos da Súmula n. 313 do STJ, "Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado." [...] (Súmula n. 54 do STJ).”
(TJ-MT - APL: 00014546420098110051 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 18/07/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/07/2018)

No mesmo sentido, colaciono aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE ENVOLVENDO ÔNIBUS E MOTOCICLETA – CONDUTA ILÍCITA DO MOTORISTA DO ÔNIBUS DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA POR ATO DE SEU PREPOSTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – LESÃO PERMANENTE DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE PENSIONAMENTO À VÍTIMA ATÉ OS SESSENTA E CINCO ANOS DE IDADE – INCLUSÃO DO 13º SALÁRIO E DAS FÉRIAS – POSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – REGRA DE ORDEM PÚBLICA – ADMISSIBILIDADE – DANO MORAL E DANO ESTÉTICO CARACTERIZADOS – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – INDENIZAÇÕES QUE DEVEM SER ABRANGIDAS PELO DANO DE NATUREZA CORPORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
A constituição de capital tem amparo legal no art. 475-Q do CPC e Súmula nº 313 do STJ, tendo como objetivo assegurar o futuro adimplemento do encargo imputado ao causador da lesão e responsável pela indenização.
”
(TJ-MT - APL: 00045867720088110015 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/01/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/02/2016)

Com essas considerações, conheço dos recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de VIAÇÃO XAVANTE LTDA;
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A. somente para autorizar o abatimento do valor recebido pela autora referente ao seguro obrigatório DPVAT da condenação arbitrada e
DOU PROVIMENTO
ao apelo de AMANDA REBESON PINTO para determinar a constituição de capital para garantir o adimplemento do pensionamento fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020